Tribunal: TJMT
Processo: 0001824-72.2018.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001824-72.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PIERINA WAUTOMO REWE - CPF: 652.099.231-34 (APELADO), ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA - CPF: 202.814.838-17 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE MENEZES FREITAS - CPF: 036.756.761-02 (ADVOGADO), LEONARDO ALMEIDA EDELBLUTH - CPF: 032.627.801-03 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇAO DE INDÉBITO C/ INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO POR PESSOA IDOSA, ANALFABETA E INDÍGENA - OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL -

ASSINATURA A ROGO - DUAS TESTEMUNHAS - CONTRATO VÁLIDO -

DANO MORAL INEXISTENTE - REGULARIDADE DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES – SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa, eis que os documentos juntados aos autos mostram-se suficientes ao deslinde da controvérsia

Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.

Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO

ITAU CONSIGNADO S.A
, em face de sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos nº.0001824-72.2018.8.11.0004 - Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Dano Moral – ajuizada por
PIERINA WAUTOMO REWE,
na forma do art. 487, I, CPC,
JULGOU PROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial e, por conseguinte: I) RECONHECEU a NULIDADE do contrato de empréstimo n. 245130893 e DECLAROU a inexistência do débito de R$521,17(quinhentos e vinte e um reais e dezessete centavos); II) CONDENOU a Requerida a restituir, de forma simples, os valores indevidamente descontados no benefício previdenciário da parte Autora, com a incidência de juros de mora de 1% a.m. a contar da citação e correção monetária a partir da data de cada desembolso, compensando-se o crédito bancário concedido à Demandante, de forma a abater o valor de R$521,17(quinhentos e vinte e um reais e dezessete centavos), que também deverá ser corrigido monetariamente desde a sua concessão e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, pelo INPC. III) CONDENOU a Requerida no pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização pelos danos morais, devendo incidir juros de mora de 1% a.m. a contar da citação e correção monetária a partir da publicação desta sentença, pelo INPC. Em razão da sucumbência, CONDENOU a parte Ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais FIXOU em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art.85, §2º, CPC/2015.

Inconformado, em suas razões o Banco Apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa – necessidade de produção de provas – nesse caso, a expedição de oficio a agencia bancária de titularidade da parte autora, a fim de demonstrar o benefício econômico do mutuário em razão do contrato reclamado.

No mérito, defende a reforma da sentença sob o argumento de que não praticou nenhuma conduta indevida no caso em tela.

Assevera a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau merece reparos, pois da análise do conjunto fático probatório produzido nos autos, verifica -se que o contrato foi efetivamente firmado pela parte autora recorrida.

Alega que, a despeito dos fundamentos invocados na r.sentença, não há elementos fáticos ou legais que ensejem a invalidação do contrato nº 245130893, celebrado em 13/05/2014, no valor de R$521,17, a ser quitado em 60 parcelas de R$16,00. Ademais, do valor contratado foi deduzida a quantia de R$440,25, para quitação do saldo devedor do empréstimo consignado nº 232632457, cuja parte autora quis renegociar e, assim, restou o valor líquido a ser liberado de R$80,92; sendo o valor remanescente do empréstimo disponibilizado através de crédito (DOC/TED) na conta nº 7732 -1,agência 3290, do Banco Brasil S/A de titularidade da própria autora.

Destaca a validade do contrato e da desnecessidade de instrumento público visto que a condição de analfabetismo da parte autora apelada não a torna incapaz para os atos da vida civil, inexistindo solenidade para a validade de negócio jurídico pactuado por pessoas nessa condição.

Assinala que embora a pessoa analfabeta seja, em tese, hipossuficiente, ela não é incapaz, basta observar que o analfabetismo não está disposto no rol dos artigos 3º e 4º do Código Civil, que tratam da incapacidade absoluta e relativa.

Assevera que o banco Recorrente cumpriu todos os requisitos legais, posto que o instrumento foi assinado a rogo, com a subscrição de duas testemunhas, não merecendo, portanto, prosperar os fundamentos da sentença, que fizeram uso de uma interpretação analógica de uma lei que possui rol taxativo e que sequer obriga as instituições financeiras quando da celebração dos contratos de mútuos.

Ademais, o magistrado a quo desconsiderou o fato de que o instrumento foi assinado pela beneficiária, com a subscrição de duas testemunhas.

Alega a ausência de danos matérias posto que a contratação do empréstimo reclamado foi legítima, sendo devidos os valores descontados e da inexistência de danos morais ante a ausência de falha na prestação do serviço ou ocorrência de ato ilícito.

Desta forma, não há que se falar em dano comprovadamente sofrido pela parte autora apelada, inexistindo, portanto, o dever de indenizar.

Requer o recebimento e provimento do presente recurso, para a reforma da sentença apelada, julgando improcedente a demanda, com a inversão da sucumbência, segundo as razões aduzidas.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante alega a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

A preliminar não prospera.

Com efeito, o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC/15.

E, no caso concreto, oportuno ressaltar que os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o convencimento judicial.

Rejeito, pois, a preliminar e comento.

VOTO MÉRITO

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO

ITAU CONSIGNADO S.A
, em face de sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos nº.0001824-72.2018.8.11.0004 - Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Dano Moral – ajuizada por
PIERINA WAUTOMO REWE,
na forma do art. 487, I, CPC,
JULGOU PROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial e, por conseguinte: I) RECONHECEU a NULIDADE do contrato de empréstimo n. 245130893 e DECLAROU a inexistência do débito de R$521,17(quinhentos e vinte e um reais e dezessete centavos); II) CONDENOU a Requerida a restituir, de forma simples, os valores indevidamente descontados no benefício previdenciário da parte Autora, com a incidência de juros de mora de 1% a.m. a contar da citação e correção monetária a partir da data de cada desembolso, compensando-se o crédito bancário concedido à Demandante, de forma a abater o valor de R$521,17(quinhentos e vinte e um reais e dezessete centavos), que também deverá ser corrigido monetariamente desde a sua concessão e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, pelo INPC. III) CONDENOU a Requerida no pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização pelos danos morais, devendo incidir juros de mora de 1% a.m. a contar da citação e correção monetária a partir da publicação desta sentença, pelo INPC. Em razão da sucumbência, CONDENOU a parte Ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais FIXOU em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art.85, §2º, CPC/2015.

Pois bem.

Consoante se extrai da inicial a Autora/Apelada informa que constatou em seu benefício previdenciário descontos referentes a empréstimo, qual afirma jamais ter contratado com o Banco requerido, referente ao contrato de nº. 245130893.

O Banco requerido/Apelante defende regularidade da cobrança, requer o provimento do recurso de apelação a fim de que a demanda seja julgada improcedente.

Após a devida instrução processual, sobreveio a sentença ora objurgada, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Em primeiro, destaca-se que às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Ainda dispõe o art. 14, do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. ”

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Não obstante suas alegações, deve demonstrar fatos impeditivos, modificativo ou extintivo do direito do autor (artigo 373, II do CPC).

Mas, mesmo assim, o Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública, não pode ser usado como panaceia para todos os desajustes contratuais e, para albergar algum direito, deve, no mínimo comprovar requisitos de que tal fato decorreu de responsabilidade da parte contrária.

Não obstante suas alegações, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia, o que afasta a tese de cerceamento de defesa e de ofensa ao princípio constitucional do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

No caso em comento, tem-se que o Banco Apelado comprovou fato impeditivo do direito do autor, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC/15, pois os elementos trazidos aos autos demonstram que os descontos foram devidos.

Conforme se vê do documento ID. 83805529 – Pág.11/12, carreado aos autos pelo Banco Apelante, ou seja, contrato de empréstimo entabulado entre as partes, além de cópia dos documentos pessoais da parte autora/apelada ID. 83805529 – Pág.13, comprovando que o autor firmou o contrato.

Ressalte-se que, muito embora o Autor/Apelado seja pessoa analfabeta, consta do contrato entabulado a assinatura a rogo e consta assinatura de mais 2 testemunhas, e o Código Civil, dispõe sobre a possibilidade da assinatura a rogo em instrumento particular quando se tratar de contrato de prestação de serviços, justamente, o caso dos autos, porquanto os contratos são referentes à prestação de serviços bancários.

Nessa linha, o art. 595 do CC dispõe que: “No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas. ”

Portanto, ao analfabeto, como a qualquer pessoa impossibilitada de assinar um contrato, duas são as opções possíveis: 1ª) poderá pedir para que outra pessoa assine por ele por meio de procuração para que terceiro o represente em seus negócios jurídicos, como dispõe o § 2º do art. 215 do CC/02, independente do tipo do contrato; 2ª) na hipótese de contrato de prestação de serviços poderá ser utilizado instrumento particular assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas, consoante dispõe o art. 595 do Código Civil.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DESVANTAJOSO FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA – AUSÊNCIA DE OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO – NULIDADE DECRETADA – REPETIÇÃO EM DOBRO – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL – HUMILHAÇÃO E INSEGURAÇA PATENTES ANTE A VULNERABILIDADE – DEVER DE INDENIZAR – VALOR FIXADO EM QUANTIA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“O contrato entabulado por analfabeto exige a observância da formalidade prescrita no artigo 595 do Código Civil,
ou
ainda, representação constituída por meio de escritura pública, sob pena de nulidade.

[...]” (Ap 73195/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 27/07/2015) (Destaquei)

Desta feita, na contratação de serviços bancários, como é o caso dos autos, a validade do negócio jurídico, firmado por pessoa analfabeta, dependente da formalização de contrato com assinatura a rogo, e subscrito por duas testemunhas, conforme disposto no art. 595 do Código Civil.

Nesse caminhar, verifico que o Banco Apelante acostou aos autos o contrato celebrado com a parte Apelada, bem como os documentos pessoais das testemunhas, que assinaram o contrato, de forma que cumpriu com as formalidades legais aplicadas a espécie, razão pela qual o contrato entabulado é plenamente válido.

É a jurisprudência:

BANCÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. CONSUMIDOR ANALFABETO. ASSINATURA A ROGO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. PROVA DA CONTRATAÇÃO. EXISTÊNCIA. [...] O contrato firmado por pessoa analfabeta, assinada a rogo na presença de duas testemunhas de sua confiança, e mediante apresentação de documentos pessoais e comprovantes de renda e residência, é valido. Inteligência do art. 595 do Código Civil. Demonstrada a efetiva contratação de empréstimo consignado pelo consumidor, com disponibilização do numerário em sua conta bancária, não há abusividade nos descontos em folha de pagamento, e tampouco espaço para ressarcimento e indenização por danos morais.

(TJMG -

Apelação Cível 1.0394.13.004087-3/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/12/0016, publicação da súmula em 07/12/2016) (destaquei)

Diante disso, tem-se que, comprovada pelo Requerido/Apelante, que não houve cobrança indevida das prestações decorrentes do empréstimo consignado no benefício previdenciário do autor, uma vez que o contrato é válido, não há como determinar a repetição do indébito, nem tampouco a ocorrência de dano moral, já que a condição primordial para o pretendido seria, em primeiro lugar, reconhecer a existência de cobrança indevida.

Assim, demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido Apelante logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015.

Sendo consabido que, embora aplicável à hipótese dos autos as disposições do Código de Defesa do Consumidor, a fim de que tenha sua pretensão acolhida, incumbe ao consumidor dotar suas afirmativas de verossimilhança, ônus do qual, na casuística, o Autor/Apelado não se desincumbiu.

A lição doutrinária, da lavra do eminente Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, é bastante esclarecedora sobre a temática:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC.” (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3ª. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5) (grifei).

Ademais, a alegação de que os indígenas seriam “equiparados a incapazes” também não encontra respaldo legal ou jurisprudencial. Assim se diz por que o regime tutelar previsto no Estatuto do Índio (Lei n. 6.001, de 19.12.1973) é aplicável apenas aos membros de comunidades indígenas não integrados à sociedade.

Segundo o seu artigo 7º: “Os índios e as comunidades indígenas ainda não integrados à comunhão nacional ficam sujeito ao regime tutelar estabelecido nesta Lei.”.

Ainda, de acordo com o artigo 4º, inciso III, da referida lei, são considerados integrados aqueles ‘incorporados à comunhão nacional e reconhecidos no pleno exercício dos direitos civis, ainda que conservem usos, costumes e tradições característicos da sua cultura”.

A autora apelada demonstra estar integrada a sociedade, possui toda documentação civil (Num. 83805529 – Pág.13) e não há prova em sentido contrário.

Portanto, deve a parte autora arcar com os ônus decorrentes da contratação, não restando demonstrada qualquer irregularidade no agir do requerido, devendo, assim, ser reformada sentença de origem.

Diante do exposto,
reformo
a sentença singular para
JULGAR
IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, nos termos do art. 487, inciso I do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios para a parte adversa, fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, observando-se, no caso, que o autor é beneficiário da justiça gratuita (artigo 98, § 3º, CPC).

Com estas considerações,
PROVEJO
o Recurso de Apelação interposto por
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021